Tribunal: TJDFT
Processo: 0701932-52.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701932-52.2020.8.07.0020 RECORRENTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA RECORRIDO: RODRIGO MILANEZ GUIMARAES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DANO MORAL. 1. O rol da ANS não é exaustivo. Limita-se a enunciar o mínimo que deve ser coberto pelos planos de saúde. 2. O plano pode estabelecer as doenças alcançadas pela cobertura, mas não o tipo de tratamento ou material adequados, cuja indicação compete ao médico assistente. 3. Dano moral in re ipsa, cuja compensação foi assegurada em valor - R$ 10.000,00 - que não comporta redução. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 10, inciso VII, da Lei 9.656/1998, sob o argumento de que deixou de garantir a cobertura assistencial porque o tratamento – paranglioma difusi – consiste na realização de procedimento cirúrgico com materiais especiais, não previsto no contrato. Aduz, ainda, que o rol de eventos e procedimentos previstos na aludida lei e nas Resoluções Normativas expedidas pala ANS, possuem Rol Taxativos e, portanto, não passíveis de ampliação para fins de exigir o cumprimento forçado, das operadoras e seguradoras, de obrigações não contempladas seja na lei, seja ainda no contrato; b) artigo 188, inciso I, do Código Civil, alegando inexistir fundamento legal para ensejar direito à indenização a título de danos morais pleiteada pelo recorrente, porque não está obrigada a garantir cobertura de órtese não ligada a ato cirúrgico não previsto em contrato e legislação de regência; c) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, apontando violação aos princípios do equilíbrio econômico e função social do contrato, ao possibilitar o recorrido ter acesso a um serviço não contratado e não pago por ele diretamente. Nas contrarrazões o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 10, inciso VII, da Lei 9.656/1998 e 188, inciso I, do CC. Com efeito, as teses sustentadas pela recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003